Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009157-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), NAEDJA ALVES DA SILVA - CPF: 006.595.011-98 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL SOUZA MOURA - CPF: 056.984.701-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS BOEQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE E EXISTÊNCIA DE FILHO QUE DEPENDERIA DA PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA –
MODUS OPERANDI
DO GRUPO CRIMINOSO QUE VULNERA A ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ANÁLISE DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – CRIMES GRAVES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM CASO DE CONDENAÇAO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

A ação constitucional do
habeas corpus
se sujeita a procedimento especial de rito célere, que não comporta dilação ou produção probatória, incumbindo ao subscritor da ordem instruir o pleito com os documentos necessários ao exame do suposto constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a constituição válida e regular do remédio heroico.

Não é possível a análise do pleito de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal de Justiça nos casos em que o impetrante não tenha postulado o referido benefício na primeira instância, sem que o magistrado de primeiro grau tenha examinado a questão previamente, sob pena de supressão de instância.

A prisão cautelar está fundada na necessidade de garantia da ordem pública em vista da gravidade concreta dos fatos delituosos imputados, especialmente nos indicativos de que a agente tem papel de destaque na organização criminosa, movimentando grandes somas de dinheiro, produto de crimes, situação que denota a sua periculosidade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Naedja Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bojo da operação policial denominada de “repugno”.

Entretanto, aduz que não estariam presentes os requisitos da constrição cautelar e que a decisão que decretou a custódia não conteria fundamentação suficiente, estando calcada em argumentos retóricos e genéricos.

Ressalta os bons predicados pessoais da beneficiária, tais como primariedade e bons antecedentes criminais, atividade lícita e residência fixa, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Assevera que existiria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que em razão das condições pessoais da beneficiária, mesmo se fosse condenada, a pena certamente seria cumprida em regime prisional diferente do fechado, motivo pelo qual a prisão preventiva seria mais grave do que a pena eventualmente imposta.

Finalmente, consigna que a paciente tem uma filha de 17 anos e que dela depende, além de estar debilitada por motivo de doença grave, pois tem câncer de mama desde o ano de 2016, além de outras comorbidades, necessitando de cuidados que não estão disponíveis no estabelecimento prisional, motivo pelo qual deve ser concedida a prisão domiciliar para que possa realizar o tratamento adequado e cuidar da filha.

Com essas considerações, postulou, em sede de liminar, em síntese, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de substituir a prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a substituição da constrição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.

No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente deferida (Id. 128060698).

Acostou documentos (Ids. 128060652 a 128060668).

A liminar foi indeferida (Id. 128427179).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 130003182).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito
sem julgamento de mérito ou, caso conhecido, pela
denegação
da ordem, conforme se extrai do seguinte sumário:

“...Habeas Corpus. Pedido não submetido ao Juízo singular. Impossibilidade de trânsito. Mérito: Organização Criminosa – prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bojo da operação policial denominada de “Repugno”. Denúncia ofertada pelo Ministério Público atuante na Comarca de Pontes e Lacerda/MT em desfavor de 08 (oito) pessoas. Aditamento à denúncia para acrescentar a paciente Naedja Alves da Silva no rol dos denunciados. Paciente denunciada como incursa, na forma do art. 69, caput, do CP, nas condutas descritas no art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei Federal n.o 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013. Busca e apreensão e afastamento do sigilo dos aparelhos celulares dos envolvidos, para apuração da prática dos crimes de organização criminosa (Comando Vermelho), tráfico de drogas e outros. Alegações de deficiência na fundamentação do decreto, predicados pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Inexistência de desproporcionalidade vez que em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime fechado. Prisão preventiva cuja natureza cautelar objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto. Alegação de que a paciente necessita da substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares alternativas em vez que a paciente se encontra debilitada em razão de doença grave bem como possui uma filha de 17 anos que dela depende. Ausência de comprovação da debilidade declarada bem como da impossibilidade de realização do tratamento no âmbito da unidade prisional. Filha da paciente com dezessete anos. Idade que não representa hipótese para amparar a concessão de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Parecer pela extinção do feito ou pela denegação da ordem...”
(Id. 130315175, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o impetrante postulou a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, ao argumento de que ela tem uma filha de 17 anos da idade e que dela depende, além de estar extremamente debilitada por motivo de doença grave, pois teria câncer de mama desde o ano de 2016, além de outras comorbidades, necessitando de cuidados que não estão disponíveis no estabelecimento prisional.

Entretanto, analisando perfunctoriamente o feito, verifico que a documentação acostada pelo impetrante denota que a paciente vem realizado tratamento contra o câncer de mama desde o ano de 2016, entretanto, não há comprovação de que a beneficiária esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave e que necessite de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.

Ademais, a existência de filha adolescente, já com 17 anos de idade, certamente não é hipótese que, por si só, permita a prisão domiciliar, já que a previsão legal, nesse caso, exija que a agente seja mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, portanto, aparentemente não estariam presentes as hipóteses de concessão do benefício pleiteado.

Não obstante a conclusão sobredita, feita sem exame exauriente da matéria, ressalto que o impetrante
não postulou na primeira instância a custódia da paciente na própria residência
, submetendo a questão diretamente ao Tribunal de Justiça nesta oportunidade, sem que o magistrado de primeiro grau tenha examinado a questão previamente, conforme se extrai dos documentos que instruem a petição inicial e das informações prestadas pelo magistrado de origem e contidas no Id. 130003182.

Neste contexto, a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria indubitavelmente em evidente supressão de instância, porquanto não deliberado na origem.
Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APONTADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA
–
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM
– NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O PACIENTE SEJA A ÚNICA PESSOA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS SEUS FILHOS MENORES – INCLUSIVE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA PRÓPRIA MÃE – CUSTÓDIA FULCRADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECIDIVA DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA (...)
A alegação referente à necessidade de prisão domiciliar não foi submetida à análise das instâncias ordinárias, que não se manifestaram sobre o tema.

Nesse contexto, inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
, mesmo porque não restou demonstrado nos autos que o paciente seja a única pessoa responsável pelos cuidados dos seus filhos menores. Não tipifica constrangimento ilegal passível de ser sanado mediante concessão de remédio heroico a decisão que mantém a custódia cautelar de paciente preso em flagrante pelo suposto envolvimento com o transporte de substância entorpecente (cocaína), especialmente quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em especial diante das informações da recidiva do beneficiário”
(N.U 1000683-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.3.2019, destaquei).

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. - A gravidade concreta do delito em tese praticado pela paciente, demonstrada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão, evidencia a periculosidade da agente, justificando a manutenção de sua custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Inexistindo notícia sobre formulação de pedido de concessão de prisão domiciliar perante o juízo de origem, não pode este eg. Tribunal se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância
”
(N.U 1002967-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30.4.2019, destaquei).

Portanto, os argumentos relativos à suposta necessidade de prisão domiciliar da paciente não podem ser examinados nessa oportunidade, motivo pelo qual conheço parcialmente do presente
habeas corpus
para analisar somente os demais pleitos defensivos.

Inicialmente, extrai-se dos autos que os impetrantes postulam a restituição da liberdade da paciente,
aduzindo, em síntese, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois a decisão teria se fundado em argumentos retóricos e genéricos.

Conforme se extrai da decisão judicial (Id. 128060668), a beneficiária é apontada como possível integrante da organização criminosa comando vermelho, e exerceria atividades relativas à contabilidade de dinheiro oriundo da prática de outros delitos pelos integrantes do referido grupo, especialmente tráfico de drogas.

Quanto à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao
periculum libertatis
, observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar, decretando a custódia com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos, diante da atuação destacada da paciente em grupo criminoso que atua em praticamente todo o Estado e conta com centenas de integrantes, praticamente exercendo o monopólio sobre o tráfico de drogas e de outros crimes em nosso território.

Ressalto que consta nas informações que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos gravíssimos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e constituição de organização criminosa, fato que denota que ela aparentemente fazia do crime o seu meio de vida.

Assim, a prisão cautelar encontra-se suficientemente justificada na gravidade concreta dos delitos que foram imputados à paciente, especialmente o
modus operandi
empregado pelo grupo, que fomenta diretamente a criminalidade e contribui sobremaneira com o desenvolvimento de facção criminosa no Estado de Mato Grosso, impondo-se a custódia como meio de restabelecer a paz social.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“...
A necessidade de manutenção do cárcere constitui, ainda, importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. 6. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere (Precedentes)
...” (STJ –
HC
n. 334.964/SP, DJe 10.2.2016, destaquei).

Desse modo, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública
, com base em fatores concretos de cautelaridade, não havendo falar em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da insurgente, a exemplo da primariedade e existência de endereço fixo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis da agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente,
também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Porém, a título de esclarecimento, ressalto que consta nas informações prestadas pelo magistrado de origem que foram imputados à beneficiária os crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico e constituição de organização criminosa
, para os quais são previstas, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 5 a 15 anos, 3 a 10 anos e 3 a 8 anos de reclusão, logo, em caso de condenação, as penas podem ser fixadas em
quantum
que variaria de 11 a 33 anos de reclusão, pena esta que obviamente permite o regime fechado, ainda que fixada no mínimo legal.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Diante do exposto, em parcial dissonância do parecer ministerial, conheço parcialmente da ação constitucional e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022